Tribunal: TJPA
Processo: 0026832-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026832-25.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DAVIS, IVANEIDE MENEZES BALTAZAR, MARIO SOLON BATISTA BENTES , RAIMUNDO GLAUCIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA TEREZINHA SENA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE FORMAL DO VEÍCULO. COLISÃO EM CADEIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Ivaneide Menezes Baltazar e Raimundo Glaucio Silva de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por Maria Terezinha Sena Pinto, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de R$ 5.998,56. Ivaneide alegou ilegitimidade passiva por ter alienado verbalmente o veículo antes do acidente, enquanto Raimundo sustentou ausência de participação no evento e exclusividade de culpa do terceiro Mário Solon Batista Bentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se Ivaneide Menezes Baltazar pode ser considerada parte legítima, à luz da alegação de venda verbal do veículo antes do acidente; e (ii) estabelecer se Raimundo Glaucio Silva de Oliveira deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos, mesmo diante de laudo pericial que aponta o corréu como principal causador da colisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de propriedade de veículo somente se aperfeiçoa com a comunicação formal ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 123 do CTB, razão pela qual a proprietária registral permanece responsável perante terceiros, independentemente de cessão verbal do bem.

4.

A responsabilidade solidária entre os condutores envolvidos decorre da participação conjunta no evento danoso, sobretudo quando não comprovada excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva de terceiro, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A alegação de ausência de impacto direto não elide a responsabilidade do condutor envolvido em colisão em cadeia, diante da presunção relativa de culpa por inobservância do dever de guarda de distância e cautela, previsto no art. 29, II, do CTB.

6.

A prestação de socorro às vítimas, embora ética e relevante, não afasta, por si só, a responsabilidade pelo acidente, quando presente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por Ivaneide Menezes Baltazar e por Raimundo Glaucio Silva de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais (Proc. nº 0026832-25.2013.814.0301) ajuizada por Maria Terezinha Sena Pinto.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO.

30 - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, para:

A)
CONDENAR
o requeridos, solidariamente, ao pagamento de cunho indenizatório material no valor de R$5.998,56 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), em favor da parte autora.

31 - Condeno os requeridos, solidariamente, em custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do CPC.

32 - Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária de 1% ao mês pela SELIC (REsp 1.795.982) desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ).

33 - Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

34 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

35 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

36 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

A apelante Ivaneide Menezes Baltazar sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que, à época do acidente, já não era mais proprietária do veículo Ford Fiesta envolvido nos fatos, uma vez que o teria vendido verbalmente a terceiro antes do evento. Acrescenta que a perícia técnica concluiu que a responsabilidade pelo sinistro foi exclusiva de Mário Solon Batista Bentes, motorista que tentou evadir-se do local, não havendo qualquer participação sua no acidente. Requer, assim, a sua exclusão da lide e a reforma da sentença para afastar sua condenação.

O apelante Raimundo Glaucio Silva de Oliveira também pugna pela reforma da sentença, argumentando que o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que seu veículo não colidiu com o da autora, nem com o dirigido por Mário Solon, sendo este último o único responsável pelo acidente. Aduz que a decisão de primeiro grau se baseou em presunções, desconsiderando as provas técnicas. Destaca, ainda, que prestou socorro às vítimas, diferentemente do corréu Mário Solon, que teria tentado fugir do local. Postula, portanto, a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade, atribuindo-se a condenação exclusivamente ao corréu Mário Solon Batista Bentes.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

1.

Apelação de Ivaneide Menezes Baltazar

A apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que, à época do acidente, já não mais detinha a propriedade do veículo supostamente envolvido, em razão de venda verbal anterior ao evento. No mérito, alega inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pela autora, destacando que o laudo pericial isentaria sua responsabilidade, atribuindo o evento exclusivamente a Mário Solon Batista Bentes.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, a transferência de propriedade de veículo somente se aperfeiçoa mediante comunicação ao órgão de trânsito competente, inexistindo prova nos autos de que a recorrente tenha promovido tal regularização antes do acidente. Assim, permanece como proprietária registral do automóvel perante o DETRAN, respondendo solidariamente pelos danos ocasionados a terceiros, ainda que alegue cessão verbal do bem.

Nesse ponto, acertada a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva (art. 373, II, CPC).

No mérito, ainda que a perícia atribua maior grau de responsabilidade ao condutor Mário Solon, o acervo probatório evidencia que o veículo vinculado à apelante estava envolvido no acidente e contribuiu para a dinâmica do evento, não havendo elementos robustos para afastar a solidariedade fixada na origem.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação solidária da apelante, nos exatos termos da sentença.

2. Apelação de Raimundo Glaucio Silva de Oliveira

O apelante afirma que o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que seu veículo não colidiu com o da autora, tampouco atingiu diretamente o conduzido por Mário Solon, sendo este o único responsável pelo acidente. Sustenta, ademais, ter prestado socorro às vítimas, ao contrário do corréu que tentou se evadir do local, o que reforçaria sua ausência de culpa.

A tese, todavia, não prospera.

O juízo de origem bem fundamentou ao consignar que os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva de terceiro (art. 373, II, CPC). Embora a perícia indique a atuação direta do corréu Mário Solon, restou evidenciado que o veículo do apelante também se envolveu na colisão em cadeia que culminou no dano material à autora.

Acrescente-se que, em matéria de acidente de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, II) impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança e adotar cautelas compatíveis com as condições da via. A inobservância dessas regras, quando resulta em colisão, gera presunção relativa de culpa, a qual não foi elidida pelo apelante.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do recorrente pelo ressarcimento do dano, fixado em R$ 5.998,56, valor devidamente comprovado pela documentação acostada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026